Tribunal: STF
Processo: Rcl 80077
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental em reclamação. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.



DECISÃO



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada por Ludmila Pereira dos Santos Araújo contra ato do Juízo da 1ª Vara das Garantias de Goiânia/GO que, nos autos do Processo nº 5308248-35.2025.8.09.0051, teria descumprido a decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF.



    Na presente via, a reclamante repisa os argumentos da inicial. Alega que “a presente reclamação tem por objeto a instauração e condução de inquérito policial contra a ADVOGADA-AGRAVANTE regularmente inscrita na OAB, logo após ela protocolar representação formal contra agentes públicos da segurança pública estadual, noticiando supostas práticas criminosas graves, incluindo furto de bens em seu escritório profissional, sem qualquer mandado judicial.”



    Assevera que “há, sim, uma conexão causal entre o exercício da advocacia (direito de petição) e a instauração da investigação penal contra a própria denunciante. Trata-se de retaliação institucional que é perceptível de plano, e cuja repressão é justamente o objetivo das decisões proferidas na ADI 1127 e na ADI 7231.”.



    Argumenta que “permitir que atos de retaliação institucional contra advogados se perpetuem por meio de inquéritos e denúncias forjadas com base em manifestações funcionais protegidas representa grave ameaça à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à própria função constitucional da advocacia como instrumento essencial à administração da justiça (art. 133 da CF/88).”



    Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, de modo que seja dado seguimento e provimento à reclamação apresentada pela Agravante.



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 11/06/2025, quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 12/06/2025, quinta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 16/06/2025, segunda-feita. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 17/06/2025.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 17/06/2025 (Doc. 26) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal, concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez em dias corridos, na forma do art. 798 do CPP, em detrimento das normas constantes no Código de Processo Civil (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ARTIGO 317 DO RISTF C/C COM O ARTIGO 39 DA LEI 8.038/90 E COM O ARTIGO 798 DO CPP. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO. 



    1. O agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. In casu, o decisum agravado foi publicado em 3/11/2023, e o presente recurso foi interposto em 27/11/2023, fora do prazo legal, portanto. 



    3. Agravo regimental NÃO CONHECIDO.



    (Rcl 62.735-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, DJe 11.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente